Tribunal: TJMT
Processo: 0027130-65.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027130-65.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DORALICE DE OLIVEIRA - CPF: 028.156.831-64 (APELADO), MABER HAUCHILT - CPF: 022.799.971-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA
–
IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO
–
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
– CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VIABILIDADE –IMPUTAÇÃO DE CRIME GRAVE E HEDIONDO (ART. 121, §2o, I E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) – VÍTIMA QUE PERMANECEU EM PRISÃO PREVENTIVA POR 04 (QUATRO) MESES –
PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE
–
REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) NA EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO-BASE
– IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO MAIS BENÉFICA – 1/6 (UM SEXTO) –
FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS DA VÍTIMA E A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA
– IMPOSSIBILIDADE – STJ
RESP N. 1.986.672/SC – EXIGÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA E A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta pelo
Ministério Público

contra os termos da sentença proferida pelo juiz da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou à apelada, nas sanções penais do artigo 339,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais.

II. Questão em discussão.

2. A apelação criminal busca o a)
exasperação da pena-base, ante as circunstâncias judicias da culpabilidade e das consequências do crime; b) aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável; c) indenização para a vítima, bem como a Administração da Justiça;

III. Razões de decidir.

3. a)
A culpabilidade deve ser considerada desfavorável à apelada, pois imputou falsamente à vítima a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP), delito extremamente grave e de caráter hediondo,
o que, por si só, revela alto grau de reprovabilidade da conduta. Soma-se a isso, o impacto social e familiar para a vítima que foi acusada indevidamente de praticar o crime de tentativa de homicídio qualificado contra a própria companheira.

b) É notório que as consequências suportadas foram além daquela prevista pelos tipos penais de denunciação caluniosa, pois expedido mandado de prisão da vítima, permanecendo segregada cautelarmente pelo prazo de 04 (quatro) meses, o que sem dúvida alguma gerou inegável prejuízo para a vítima.

c) de rigor a exasperação de
1/6 (um sexto) da pena mínima do tipo penal
, por ser razoável e proporcional ao caso, além de mais benéfica a apelada.

d) Na espécie, em que pese a existência, na denúncia e nas alegações finais, de pedido expresso de fixação de reparação mínima pelos danos causados à vítima em decorrência do delito, constato que, de fato, não consta das referidas peças processuais qualquer indicação do
quantum
indenizatório pretendido.

IV. Dispositivos e teses.

4. Ação conhecida e julgada
procedente em parte
.

Tese de mérito:

“A culpabilidade deve ser considerada desfavorável à apelada, pois imputou falsamente à vítima a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP), delito extremamente grave e de caráter hediondo,
o que, por si só, revela alto grau de reprovabilidade da conduta.”

“Notório que as consequências suportadas foram além daquela prevista pelos tipos penais de denunciação caluniosa, pois a vítima permaneceu segregada cautelarmente pelo prazo de 04 (quatro) meses, o que sem dúvida alguma gerou inegável prejuízo para a vítima.”

“A exasperação de
1/6 (um sexto) da pena mínima do tipo penal deve prevalecer
, por ser razoável e proporcional ao caso, além de mais benéfica a apelada.”

“Em que pese a existência, na denúncia e nas alegações finais, de pedido expresso de fixação de reparação mínima pelos danos causados à vítima em decorrência do delito, constato que, de fato, não consta das referidas peças processuais qualquer indicação do quantum indenizatório pretendido.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:

CP art.59 e art. 339,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ -

AgRg no REsp 1.717.036/PE; AgRg no AREsp n. 2.383.603/PR; AgRg no HC n. 891.932/ES; AgRg no AREsp n. 2.400.689/MG; Súmula 545; HC 478.741/SP;

AgRg no REsp n. 2.015.778/SC; AgRg no REsp n. 2.029.732/MS; REsp n. 1.986.672/SC; AgRg no AREsp n. 2.068.728/MG.

TJMT
-

RevCrim no 1020371-19.2022.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra os termos da sentença proferida pelo juiz da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
Doralice de Oliveira
, nas sanções penais do artigo 339,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais (id. 231847681).

Irresignado, o Presentante do
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal. Nas razões recursais pugnou pela reforma da dosimetria, objetivando a exasperação da pena-base, ante as circunstâncias judicias da culpabilidade e das consequências do crime, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável. Ainda, requereu que seja indenizada a vítima Maber Hauchilt, bem como a Administração da Justiça, em um parâmetro do valor mínimo, sintetizando o pedido nos seguintes termos:

“(...)
III – DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação para que seja reformada a sentença condenatória quanto aos seguintes aspectos da dosimetria da pena:

a)
Aumentar a pena-base
fixada na dosimetria da pena da recorrida DORALICE DE OLIVEIRA, tendo em vista a existência de ao menos
02 (duas) circunstâncias judiciais
desfavoráveis a recorrida, bem como em razão da pena aplicada não se mostrar necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime;

b)
Reconhecer
como critério ideal para individualização da reprimendabase o
aumento na fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador;

c)
Condenar
a recorrida
DORALICE DE OLIVEIRA
ao pagamento de um valor mínimo para indenização/reparação dos danos sofridos pela vítima
Maber Hauchilt
e o impacto causado à Administração da Justiça. (...).”
(Id no. 231847690 – p. 29).

Em contrarrazões
Doralice de Oliveira
pugnou que seja negado provimento ao recurso da acusação (id. 231847693).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo
provimento
do recurso ministerial (id. 242069678), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal:
Denunciação caluniosa – Irresignação ministerial:
1)
Pretendida exasperação da pena basilar, visto que existem circunstâncias judiciais que devem militar em desfavor da apelada, quais sejam, “culpabilidade e as circunstâncias do crime”, aplicando-se, assim, a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada –
Admissibilidade
– In casu, verifica-se que o magistrado sentenciante não agiu com o costumeiro acerto ao deixar de exasperar o vetor culpabilidade, haja vista que, no caso em apreço, a apelada imputou à vítima Maber Hauchilt a prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2o, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sob alegação de ter sido vítima de uma tentativa de homicídio. Contudo, no decorrer da instrução processual, restou comprovado que as acusações eram infundadas, caracterizando a falsidade das imputações. Assim, considerando a gravidade da conduta delituosa perpetrada pela apelada, bem como a imputação de crime de natureza grave e hedionda, revela-se juridicamente pertinente a majoração da pena-base, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Lado outro, consoante bem pontuado o pelo i. representante do Parquet de piso, o crime praticado pela apelada “... causaram prejuízos sérios e irreparáveis à vítima Maber Hauchilt, que permaneceu preso preventivamente por 04 (quatro) meses devido à versão inverídica dos fatos criada pela recorrida, a qual deu ensejo à instauração de investigação e processo judicial contra ele pela falsa acusação do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP).” (Id no. 231847690 – Pág. 17), fatos, esses, que constituem fundamento idôneo para exasperar a reprimenda de base no vetor consequências, vez que a vítima Maber Hauchilt ficou segregada indevidamente, em razão de um crime que não cometeu.
2)
Pretendida fixação de indenização em face da vítima Maber Hauchilt, bem como à Administração da Justiça –
Procedente
– Obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito da sentença condenatória, nos moldes insculpidos no art. 91, inc. I, do CP, e deve o magistrado sentenciante fixá-los de modo a atender minimamente a reparação do dano que o ilícito penal ocasionou à vítima – art. 387, inc. IV, do CPP - não há que se falar na ausência de comprovação do dano efetivamente suportado pelo ofendido, já que, na maioria dos crimes, o dano decorre do próprio fato ilícito. Assim, comprovada a ação delituosa, automaticamente está comprovado o prejuízo indenizável. Essa é a hipótese em testilha, uma vez que a apelada imputou à vítima o crime de tentativa de homicídio, o que fez ficar recluso por 04 (quatro) meses e, consequentemente, responder a uma ação penal, trazendo consigo diversos prejuízos -
O parecer é pelo provimento do recurso ministerial
.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recursos de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra os termos da sentença proferida pelo juiz da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
Doralice de Oliveira
, nas sanções penais do artigo 339,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais (id. 231847681).

Em resumo, o Presentante do
Ministério Público
pugnou pela reforma da dosimetria, objetivando a exasperação da pena-base, ante as circunstâncias judicias da culpabilidade e das consequências do crime, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável. Ainda, requereu que seja indenizada a vítima Maber Hauchilt, bem como a Administração da Justiça, em um parâmetro do valor mínimo.

Narra a exordial acusatória que:

“(...)
DOS FATOS

O presente feito foi instaurado em 06/10/2014, por provocação do juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher, com a remessa de copia de peças dos autos da Ação Penal código 335635 / SIMP 004898-021/2012, que tramitou perante aquele juízo, com o fim de apurar suposta pratica do crime de DENUNCIACAO CALUNIOSA pela cidadã DORALICE DE OLIVEIRA, ora DENUNCIANDA.

Revelam os autos que no dia 15 de setembro de 2012, Coordenadoria de Plantão Metropolitano de Cuiabá, e também no dia 19 de setembro de 2012, na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, nesta Comarca de Cuiabá/MT, DORALICE DE OLIVERA,
apesar de ciente da inocência de seu então companheiro Maber Hauchilt
, formulou acusação falsa contra ele
atribuindo-lhe a prática do delito de Homicídio Qualificado na sua forma tentada, tipificado pelo artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II todos do Código Penal
, na dando causa a:

1- sua PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, procedimento autuado sob o código n° 335213 /SIMP 004945-021/2012 (Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca);

2- instauração do INQUÉRITO POLICIAL de n° 896/2012/DEDM/MT que tramitou perante a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher desta Capital;

3- concessão de MEDIDAS PROTETIVAS. procedimento autuado sob o código n° 335418 / SIMP 005937-021/2012, que tramitou perante a Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca e

4- propositura da AÇÃO PENAL código n° 335635 /SIMP 004898- 021/2012, que tramitou perante a Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca.

Registra que também foi objeto da mesma ação penal a Posse Irregular de Arma de Fogo, tipificada pelo artigo 12 da lei n° 10.826/2003. em razão do encontro, na residência do suspeito Maber Hauchilt, por ocasião de sua prisão em flagrante, de duas munições de uso permitido (vide fl. 176).

Os fatos ocorreram da forma que passa a detalhar:

DO APURADO

No final da noite de 15/09/2012, por volta das 22 horas
, a guarnição da polícia militar composta pelos policiais militares PM Jefferson Luiz Antonello e PM Abedias da Silva Almeida, foi acionada via CIOSP para prestar atendimento a uma ocorrência de tentativa de homicídio no seguinte endereço: Av. Dos trabalhadores (atual Dante Martins de Oliveira), bloco 18, apto 303, bairro Santa Inês, nesta capital.

Chegando ao local indicado, os policiais militares encontraram DORALICE DE OLIVEIRA, ora DENUNCIANDA, caída ao chão, apresentando varias escoriações e hematomas pelo corpo. Ao ser indagada, informou que teria se atirado do terceiro andar do edifício (acima apontado) porque seu namorado a época, o cidadão Maber Hauchilt, utilizando uma faca, teria ameaçado sua vida. Na ocasião, o suspeito se encontrava no interior do apartamento.

De posse das informações e após as primeiras providencias com fim de prestar os primeiros socorros a DORALICE, os citados policiais se dirigiram ao apartamento de Maber Hauchilt, onde houve a necessidade de arrombar a porta porque o suspeito não abriu, apesar de solicitado pelos policiais. No interior do apartamento. os agentes encontraram Maber Hauchilt e, em revista ao local, localizaram sobre uma mesa, duas munições calibre .12. Em seguida, no armário da cozinha encontraram uma faca.

Frente ao relato de DORALICE, aliado ao encontro de munições intactas na posse de Maber Hauchilt, este foi conduzido juntamente com a suposta vítima DORALICE a Delegacia de Polícia do Plantão Metropolitano de Cuiabá, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência n.° 2012.389981 (fls. 177/178).

Os fatos noticiados por DORALICE culminaram com a instauração do INQUERITO POLICIAL n.° 896/2012/DEDM/MT (fls. 161 e seguintes) e respectiva AUTO DE PRISAO EM FLAGRANTE em desfavor de Maber Hauchilt (codigo 335213 / SIMP 004945-021/2012 - Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca — copias as fis. 89/100). do procedimento de MEDIDAS PROTETIVAS (autuado sob o código n° 335418 / SIMP 005937-021/2012), que tramitou perante a Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca (copias as fls. 101/153), e posteriormente a propositura da AÇÃO PENAL código n° 335635 / SIMP 004898- 021/2012, que tramitou perante a Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca (copias as fls. 154/281).

Na ocasião de seu depoimento perante a autoridade policial (fls. 182/184), buscando emprestar verossimilhança a imputação apresentada, DORALICE DE OLIVEIRA manteve a versão relatada aos policiais militares que atenderam a ocorrência e passou a narrar com riqueza de detalhes o evento,
mesmo ciente de ser inverídico
.

Em síntese informou: que namorava Maber Hauchilt há aproximadamente 01 ano e 07 meses; que não reside em Cuiabá, mas todas as vezes que vem a capital, se hospeda no apartamento de seu namorado e no dia dos fatos, após passar a tarde com Maber Hauchilt, na residência de sua irmã Alzita de Oliveira Santos, retornaram a residência de seu namorado. Chegando ao local, ambos foram direto ao quarto, onde Maber Hauchilt se deitou e DORALICE foi pegar uma roupa, ocasião em que seu namorado disse algo que ela não entendeu. Ao indagá-lo se estaria falando sozinho, ele respondeu “que iria matar a declarante e ia tacar fogo”. Em seguida, Maber Hauchilt se levantou, foi ate a cozinha do apartamento, apanhou faca artesanal e uma vela branca, em seguida trancou a porta da sala, apagou as luzes e insistiu a DORALICE que acendesse a vela,
alegando que assim que fosse acesa, a mataria
e que aquilo nao era brincadeira, perguntando em seguida qual de suas mãos queria ficar sem dedo. Sustentou que insistia para Maber “parar de besteira” e implorava para parar, sempre em vão. Sustentou que diante da ameaça sofrida, sem vislumbrar outra forma de salvar sua vida, deu dois passos para trás, subiu no tanque e pela janela da cozinha do apartamento pulou do terceiro andar do edifício, vindo a cair ao solo e se machucar. Finalizou alegando que enquanto estava caída ao solo, ouviu Maber dizendo "larga ela aí”.

Maber Hauchilt por sua vez, quando inquirido sobre os fatos (fls. 169/170-verso), negou ter ameaçado DORALICE ou cometido qualquer ato de agressão contra ela, mas admitiu que desde a noite anterior aos fatos vinham tendo atritos, afirmando que a ora DENUNCIANDA sempre foi muito ciumenta, o que teria motivado por varias vezes o termino do namoro, mas que por insistência dela, acabavam reatando o relacionamento. Alegou que na data dos fatos, enquanto retomavam da casa da irmã de DORALICE, apos decidir por um fim no namoro em razão de não suportar mais o comportamento que ela vinha apresentando nos últimos meses, iniciou uma nova conversa sobre o término definitivo da relação, ocasião em que DORALICE teria dito que se fizesse isso iria “ferrar" com ele “de todas as maneiras possíveis”. Sustenta que chegando ao apartamento, após indagar a DORALICE sobre a programação da janta e esta responder não saber, se dirigiu ao banheiro para tomar banho. Enquanto estava se banhando, ouviu uns gritos. Em seguida a chamou pelo nome, mas não respondeu, mas pode ouvir mais gritos indicando serem dela, ao que imediatamente se dirigiu ao quarto a sua procura, não logrando êxito em encontrá-la. Continuou procurando e ao olhar por uma das janelas, avistou DORALICE caída no chão do térreo do prédio. Acerca das munições encontradas em seu apartamento, admite serem sua e que as teria ganhado de presente de um amigo.

Diante dos fatos, a autoridade policial promoveu o indiciamento de Maber Hauchilt como incurso na sanção do artigo 121, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP c/c artigo 5° e 7° da Lei n° 11.340/2006. E, concluídas as investigações, foi oferecida a respectiva denuncia contra referido cidadão pela pratica dos delitos tipificados pelos artigos artigo 121, §2°, incises I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP (HOMICIDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA) e artigo 12 da Lei n° 10.826/2003 (POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO/MUNICAO), a qual foi recebida em 23/10/2012 (fls. 222/223).

Ocorre que no dia 11/01/2013, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento, DORALICE DE OLIVEIRA, ora DENUNCIANDA, declarou que os fatos narrados por ela aos policiais e quando ouvida na delegacia não condizem com a verdade, caindo por terra a suposta caracterização do crime de homicídio na forma tentada por parte de Maber Halchilt, e restando demonstrada a intense de DORALICE em acionar a ferramenta judiciaria com intenção de causar prejuízo a Maber, utilizando-se de imputações inverídicas para dar causa a instauração de inquérito policial e consequente ação penal contra ele (fls. 256/259).

Naquela ocasião, confirmando as declarações de Maber Halchilt durante as investigações, a DENUNCIANDA relatou que insatisfeita com a decisão de seu então namorado em terminar o relacionamento com ela, e com o fim de fazer com que ele desistisse dessa ideia, resolveu chamar sua atenção, ameaçando pular da janela, todavia, considerando que a janela da área de serviço encontrava-se com problemas com ferrugem, ao se apoiar nela, desequilibrou e caiu. Acrescentou que caiu com a chave do apartamento na mão e que apresentou as alegações de forma leviana imputando a Maber a responsabilidade pelo ocorrido porque sentia vergonha de sua família (vide CD contendo laudo pericial n° 2.12.2016.21954-01, referente a degravação dos depoimentos colhidos durante na respectiva audiência de instrução, juntado a fl. 61).

Colhe-se de suas declarações, extraídas do laudo pericial n° 2.12.2016.21954-01 (CD juntado a fl. 61):

DORALICE: “... Aí nos voltamu pra casa acho que por volta das... 9 (nove) e meia, 8 (oito) horas, 9 (nove) e meia. Ai nos tivemu uma pequena discussão dentro do carro, inclusive ele tinha me chamado pra jantar e eu não quis... Assim, discussão de de casal mesmo... ”

...

DORALICE: “... Aí quando, ai quando nos subimos, eu sibi muito, eu tava ... nervosa purque ele me fe... ele falo que a gente podia chega a terminar e eu não queria aceitar... ”

DORALICE: “... Aí... Eu peguei e nos subimos... Aí... Eu queria fazer uma chantagem emocional pra ele, foi na onde eu caí da janela.”

MPE: “É... você... antes de você caí da janela, você tava discutindo com ele verbalmente?”

DORALICE: “Não. Eu já linha discutido, daí eu peguei... tava na janela do lado do do da... do lavabo, da que é da cozinha... ”

...

DORALICE: “E aí eu peguei e sentei na janela, só que eu achei num ia caí...”

DORALICE: “... Inclusive eu tava cum a chave da casa na mão.”

...

MPE: “Ele chegou a ameaça a senhora de morte durante a discussão ou quando ele foi pru quarto?”

DORALICE: “Não.”

MPE: “Consta aqui na denuncia que ele teria dito que ia matar a senhora e atacar fogo. Em algum momento ele falou isso? Ele ameaçou a senhora?... (16 faz um movimento de negação com a cabeça) Ele trancou a porta da sala, retirou a chave e pegou uma faca artesanal e uma vela e apagou as luzes?”

DORALICE: “Não, inclusive a chave tava comigo...”.

Ao ser indagada a respeito das alegações por ela feitas durante as investigações. DORALICE confirmou ter consciência de que MENTIU ao imputar a pratica de conduta criminosa a Maber:

“MPE: A senhora tem ciência da gravidade de tudo isso o Doralice? Ein?... Da acusação falsa que a senhora fez contra ele?

DORALICE: Então eu fiz ma... eu fiz por medo, assim eu fiquei cum medo...

MPE:... Medo dele ou medo da senhora passar vergonha?

DORAUCE: De mim... Depois que eu fiquei sabendo ele tinha sido preso. Eu fiquei medo purque ele foi preso sem... aí eu fiquei cum medo... Purque eu, nu momento que sentei na janela, eu achei que não ia cair... Purque eu sei que lá e alto...”

Destaca-se que, considerando o que restou apurado, em consonância com a manifestação ministerial (apresentada oralmente em audiência), foi julgada improcedente a denúncia formulada contra Maber, ABSOLVENDO-O sumariamente tanto da acusação da pratica do apontado crime de HOMICIDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (fls. 06/09), ao argumento da “falta de elemento que configure a existência de crime, ou seja, não há nexo de causalidade entre a ocorrência do delito e as condutas praticadas pelo denunciado, sendo que estas não configuram condutas delituosas”, quanto da suposta pratica de POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO/MUNICAO, frente a inexistência de exame pericial para verificar se referida munição estaria apta a ser utilizada, somado a aplicação do princípio da insignificância, diante da pequena quantidade de muni9oes encontradas e o não encontro da arma correspondente (fls. 256/259).

Na oportunidade, foi determinada expedição de alvará de soltura a favor de Maber Hauchilt (Alvara n° 299/2013 - fl. 269) e revogadas as medidas protetivas concedidas a DORALICE DE OLIVEIRA, ora DENUNCIANDA. Em 12/01/2013, Maber foi colocado em liberdade (vide fl. 273).

A i. Magistrada, por fim, determinou a instauração de inquérito policial para apurar a pratica do delito de DENUNCIAÇÃO CRIMINOSA, ensejando a presente investigação, como acima informado.

Ao ser ouvido pela autoridade policial no interesse do presente feito (fls. 25/26), Maber Hauchilt ratifica as declarações prestadas por ocasião de seus interrogatórios, no interesse do inquérito policial n° 896/2012/DEDM/MT (fls. 161 e seguintes) e da respectiva ação penal - código n° 335635 / SIMP 004898-021/2012 (fls. 06/09, 61 e 154/281), sustentando serem inverídicas as imputações criminosas feitas contra ele por DORALICE DE OLIVEIRA.

Diante do exposto, considerando todo conjunto probatório angariado nos autos e exaustivamente acima demonstrado, vislumbra segurança a existência de JUSTA CAUSA para a instauração de ação penal pela pratica de DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA contra DORALICE DE OLIVEIRA.

O apontado tipo penal tutela a honra da pessoa identificada (como resultado mediato) e da administração da justiça (como resultado imediato), pune o agente que voluntariamente aciona a maquina repressiva estatal a partir de informações que sabia ser inverídicas e, como consequência, macula a honra objetiva do ofendido.

Portanto, para consumação do mencionado delito exige-se a presença de dois aspectos: 1- PROVOCAR INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA e/ou ESTATAL; 2- CONTRA PESSOAS QUE SABIA SER INOCENTES.

No caso presente, restou demonstrado que os dois bens tutelados foram atingidos, pois conforme demonstrado, houve a indevida movimentação do aparato do Estado com a instauração do INQUERITO POLICIAL n° 896/2012/DEDM/MT (fls. 161 e seguintes) e respectivo AUTO DE PRISAO EM FLAGRANTE (código 335213 / SIMP 004945-021/2012 Primeira Vara Especializada de Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca - fls. 89/100), do procedimento de MEDIDAS PROTETIVAS (autuado sob o código n° 335418 / SIMP 005937-021/2012, que tramitou perante a Primeira Vara Especializada de Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca, fls. 101/153) e posteriormente, com a propositura da AÇÃO PENAL código n° 335635 / SIMP 004898-021/2012, que tramitou perante a Primeira Vara Especializada de Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca (fls. 154/281).

Além da movimentação de todo o aparato estatal, Maber Halchilt teve sua honra e imagem maculada. Destaca que em razão da conduta reprováel de DORALICE, Maber permaneceu preso durante o período de 16/09/2012 a 12/01/2013, ou seja, por quase 04 (quatro) meses.

Desta forma, restou ilustrada a pratica de DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, conduta regularmente tipificada pelo artigo 339, caput, do Código Penal, por parte de DORALICE DE OLIVEIRA.

DOS PEDIDOS

1)- o pronto recebimento desta denúncia, determinando a CITAÇÃO da DENUNCIANDA DORALICE DE OLIVEIRA, para responder a acusa9ao, com supedâneo no artigo 396 do CPP;

2)- a designação de AUDIENCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO;

3)- a condenação da ora DENUNCIANDA pela pratica do delito ora denunciado e

4)- a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela Administração da Justiça com o custeio das investigações pela Policia Judiciaria Civil e Ações Criminais que tramitaram na Primeira Vara Especializada de Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca, bem como pelo ofendido mediato, resultantes dos danos morais e materiais...”
(id 231847659 – p. 67/76).

Ao final da persecução penal a denúncia foi julgada procedente para condenar
Doralice de Oliveira
nas sanções penais do artigo 339,
caput
, do Código Penal, figurando como vítima
Maber Hauchilt
, impondo-lhe uma pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais (id. 231847681).

DA DOSIMETRIA

O Ministério Público objetiva a exasperação da pena-base, antes as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime.

Peço vênia para transcrever em para a dosimetria da pena:

“
III – Dispositivo

Posto isso, julga-se
PROCEDENTE
a pretensão contida na denúncia para o fim de
CONDENAR
a pessoa acusada
DORALICE DE OLIVEIRA
nas sanções penais do art. 339, caput, do CPB e figurando como vítima
MABER HAUCHILT
.

Passa-se à individualização e dosimetria da pena, tudo em observância ao princípio constitucional inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CF/88.

À
culpabilidade
do agente é inerente à infração penal e o agente não registra
antecedentes
. A
conduta social
, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque, sendo o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível avaliar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é ínsito à infração penal, sendo que as
circunstâncias
são inerentes à infração, tal qual as
consequências do crime
de igual modo. No particular do
comportamento da vítima
, não contribuiu para o evento. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em
02(dois) anos de reclusão e 10(dez) dias multa
.

Ausentam-se circunstâncias que atenuam ou agravam a sanção penal, razão por que a pena provisória vai fixada em
02(dois) anos de reclusão e 10(dez) dias multa
.

Inexistindo também as causas de diminuição ou de aumento, o Juízo fixa de forma definitiva a sanção penal em
02(dois) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO (CP, 33, §2o, ‘c’) e 10(dez) dias multa
, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1o) à época dos fatos, cujo valor deverá ser atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária (CP, 49, §2o).

O Juízo SUBSTITUI a pena privativa de liberdade por DUAS RESTRITIVAS de direitos a serem especificadas em sede de execução penal, declarando prejudicado o sursis penal (CPB, 44 e 77).

Assegura-se ao(s) acusado(s) o direito de em liberdade, querendo, recorrer. Ademais, constituindo a prisão cautelar a extrema ratio da ultima ratio, bem assim a regra da proporcionalidade, inviável a segregação quando, em cognição exauriente, resta fixado regime diverso do fechado.

Não há falar em aplicação do CPP, 387, IV, porque se trata de crime vago e, de igual modo, impossível fixar valor mínimo de indenização. Ademais, não houve pedido expresso e nem contraditório sobre o tema.

Condena-se a acusada nas custas e despesas processuais(CPP, 804), suspendendo a exigibilidade porque assistida pela DPE (CPC, 98, §3o).

Depois do transito em julgado para o MPE, desde logo, fica reconhecida a prescrição retroativa frente a pena imposta e ao lapso decorrido entre o recebimento da denuncia - 16/fevereiro/2018 - e a presente data, caso em que restarão prejudicadas as determinações subsequentes...”
(id. 231847681).

Para o delito previsto no artigo 339,
caput
, do Código penal, tem-se estabelecida a pena mínima de 02 (dois) anos e máxima de 08 (oito) anos. Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base 02 (dois) anos, ou seja, no mínimo legal.

O apelante pugnou pela exasperação da pena base, quanto as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime.

Asseverou que a culpabilidade deve ser considerada desfavorável a apelada, pois imputou falsamente à vítima
Maber Hauchilt
a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP), delito extremamente grave e de caráter hediondo, ultrapassando a tipicidade inerente ao tipo penal.

Ainda, afirmou que
“...a culpabilidade deve ser considerada na exasperação da pena-base, especialmente porque a recorrida sustentou suas falsas acusações durante todo o processo até ser ouvida nos autos da Ação Penal código n. 335635 perante o Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca. Ou seja, além de dar causa à instauração do Inquérito Policial de n. 896/2012/DEDM/MT, deixou transcorrer o processo até a audiência de instrução. Portanto, é evidente que a ação da recorrida comporta culpabilidade em maior grau de reprovação, autorizando o acréscimo da pena-base...”
(sic).

Noutro ponto, aduziu que as
consequências do crime
devem ser consideradas desfavoráveis, pois causaram prejuízos sérios e irreparáveis à vítima
Maber Hauchilt
, que permaneceu preso preventivamente por 04 (quatro) meses devido à versão inverídica dos fatos criada pela recorrida, a qual deu ensejo à instauração de investigação e processo judicial contra ele pela falsa acusação do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP). Concluindo que o período de 04 (quatro) meses que permaneceu preso, não é inerente ao delito, bem como foi extramente traumatizante, pois diversos detentos tentaram ceifar sua vida, sob o argumento de que ele “gostava de bater em mulher”.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1o da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2a ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, tenho que a
culpabilidade
, como grau de limitação da pena, pode ser considerado como exacerbada, pois
a apelante teria imputado à vítima é crime grave, de natureza hedionda (tentativa de homicídio qualificado), o que, por si só, revela alto grau de reprovabilidade da conduta. Soma-se a isso, o impacto social e familiar para a vítima que foi acusada indevidamente de praticar o crime de tentativa de homicídio qualificado contra a própria companheira
.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

No que concerne às
consequências
, afere-se dos autos que de fato extrapolaram as normalmente verificadas em condutas da espécie. Com efeito, logo após a notícia dos fatos
foi expedido mandado de prisão da vítima, permanecendo segregada cautelarmente pelo prazo de 04 (quatro) meses
, o que sem dúvida alguma gerou inegável prejuízo para a vítima.

Desse modo, é notório que as consequências suportadas foram além daquela prevista pelos tipos penais de denunciação caluniosa.

No que se refere ao aumento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, consigno que
, "[...]. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. [...]"
(AgRg no REsp 1.717.036/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018.)

Quanto ao montante de aumento pela negativação das circunstâncias judiciais, diz a jurisprudência não estar estipulado no Código Penal, de forma que, com base em fundamentação concreta, devem ser observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena (AgRg no AREsp n. 2.383.603/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/10/2023).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite a utilização dos patamares de
1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato)
ou o critério de
1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.

Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. INSURGÊNCIA CONTRA A PENA-BASE. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS JUSTIFICADO. QUANTUM DE AUMENTO DA BASILAR. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. GRAU DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Com efeito, a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 12/3/2015).

III - No caso, observa-se que as instâncias ordinárias valoraram negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, ressaltando a gravidade concreta da conduta, em razão dos modus operandi, inexistindo o constrangimento ilegal apontado na inicial, pois há fundamentação concreta na aplicação da basilar acima do mínimo legal.

IV - No que se refere ao quantum de aumento adotada, a jurisprudência desta Corte Superior não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias judiciais. Em outro termos, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. In casu, não se verifica desproporcionalidade no aumento da basilar.

V - O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

VI - No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. Assim, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões da impetração, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada no âmbito do habeas corpus.

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 891.932/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.).

Não bastasse, "
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes: AgRg no REsp 1.986.657/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 11/4/2022; AgRg no AREsp 1.995.699/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 19/4/2022. "
(AgRg no AREsp n. 2.400.689/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe 13/11/2023).

No presente caso, o apelante deseja a utilização da fração de 1/8 (um oitavo), ou seja, exasperação da pena em 09 (nove) meses para cada circunstância judicial desfavorável. Entretanto, se aplicar a fração de 1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima
, a exasperação seria de 04 (quatro) meses para cada circunstância judicial.

Assim, de rigor a exasperação de
1/6 (um sexto) da pena mínima do tipo penal
, por ser razoável e proporcional ao caso, além de mais benéfica a apelada.

Passo a readequar a pena imposta:

Na primeira fase da dosimetria reconhecendo 02 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências do crime), fixo a pena base em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria inexiste circunstância agravante, mas entendo que deva reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, inclusive utilizada na sentença condenatória, no teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a confissão, ainda que parcial, qualificada ou mesmo que tenha havido posterior retratação, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, especialmente quando “for utilizada para a formação do convencimento do julgador” (Súmula 545; HC 478.741/SP; EDcl no AgRg no HC 494295/MS; AgRg no HC 483246/SP).

Nesse sentido, anota-se julgado desta e. Câmara:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação.”
(TJMT, RevCrim no 1020371-19.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 20.7.2023)

Deste modo, fixo a pena intermediária em
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena , torno definitiva a pena de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial de cumprimento da pena no aberto (art. 33, §2o, alínea “c”, do CP).

Igualmente, mantem-se a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO.

O Presentante do Ministério Público objetiva a fixação de indenização para a reparação dos danos causados á Administração da Jusyiça e ao ofendido mediato, ao argumento de que dispensa a instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na denúncia. No caso em tela, tal pedido foi formulado de forma clara na peça inicial acusatória e reforçado em alegações finais.

Na denúncia consta que:

“...
4)- a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela Administração da Justiça com o custeio das investigações pela Policia Judiciaria Civil e Ações Criminais que tramitaram na Primeira Vara Especializada de Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca, bem como pelo ofendido mediato, resultantes dos danos morais e materiais...”
(id 231847659 – p. 67/76).

Nas alegações finais o Ministério Público consignou que:

“...Ademais, o Ministério Público requer a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela Administração da Justiça com o custeio das investigações pela Polícia Judiciária Civil e Ações Criminais que tramitam na Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Capital, bem como pelo ofendido mediato, conforme pleiteado expressamente na inicial acusatória...”
(id. 231847673, p. 20).

A autoridade judicial na sentença condenatória consignou que:

“Não há falar em aplicação do CPP, 387, IV, porque se trata de crime vago e, de igual modo, impossível fixar valor mínimo de indenização. Ademais, não houve pedido expresso e nem contraditório sobre o tema.”
(sic).

Acerca da matéria, como é cediço, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento consolidado no sentido de que a reparação mínima de danos a que se refere ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, além de pedido expresso, exigia a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao acusado o direito de defesa com indicação de
quantum
diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Assim, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) pressupunha:
"(i) pedido expresso na inicial; (ii) indicação do montante pretendido; (iii) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório"
(AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe de 4/11/2022).

Na apreciação do AgRg no REsp n. 2.029.732/MS, sob a relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, em julgamento realizado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023, a Quinta Turma daquela Corte Superior, alinhando-se ao posicionamento da Sexta Turma, passou a entender que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos morais causados pelo delito não exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória.

Abaixo, a ementa do referido julgado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS QUE COMPÕEM ESTA SEÇÃO CRIMINAL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA PARA ADOÇÃO DO POSICIONAMENTO DA SEXTA TURMA. INEXIGÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA FINS DE SUA CONSTATAÇÃO. LIMITE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EXTRAÍDO DO CONTEXTO CRIMINOSO. NÃO ALARGAMENTO, CARACTERÍSTICO DO PROCESSO CIVIL. VALOR MÍNIMO, NÃO EXAURIENTE. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CASO CONCRETO. ROUBO MAJORADO. OFENDIDO QUE TEVE A ARMA NO PESCOÇO. TRAUMA PSICOLÓGICO FACILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS. FIXADA QUANTIA INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Sob análise mais acurada a respeito da alteração promovida pela Lei n. 11.719/2008 ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal e dos julgados desta Corte, necessária a revisão do posicionamento até então adotado por esta Quinta Turma.

2. A nova redação do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal tornou possível, desde a sentença condenatória, a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, afastando, assim, a necessidade da liquidação do título. O objetivo da norma foi o de dar maior efetividade aos direitos civis da vítima no processo penal e, desde logo, satisfazer certo grau de reparação ou compensação do dano, além de responder à tendência mundial de redução do número de processos.

2.2. A previsão legal é a de fixação de um valor mínimo, não exauriente, sendo possível a liquidação complementar de sentença para apurar o efetivo dano sofrido, nos termos dos artigos 509, II, do NCPC. Observe-se, nesse sentido, o artigo 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal: "transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do artigo 387 deste Código 'sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido".

2.3. A mens legis, taxativamente, não é a estipulação do valor integral da recomposição patrimonial, mas, isto sim, a restauração parcial do status quo por indenização mínima, na medida do prejuízo evidenciado na instrução da ação penal. Despiciendo o aprofundamento específico da instrução probatória acerca dos danos, característico do processo civil. A existência do dano moral ipso facto é satisfatoriamente debatida ao longo do processo, já que o réu se defende dos fatos imputados na denúncia, porventura ensejadores de manifesta indenização, justamente para que não acarrete postergação do processo criminal. Assim, é possível a fixação de um mínimo indenizatório a título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica para fins de sua constatação (existência do dano e sua dimensão).

3. Passa-se, assim, a adotar o posicionamento da Sexta Turma desta Corte, que não exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantia bastante ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. Caso concreto: Trata-se de um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca, em que o ofendido teve a faca posta em seu pescoço, tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias o trauma psicológico sofrido, já que passou a ter dificuldades para dormir e medo de ser perseguido na rua pelos acusados. Foi fixada, a esse título, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Destarte, em se tratando de dano moral decorrente de abalo emocional inequívoco, facilmente verificado pelas provas dos autos, com pedido expresso na inicial acusatória, deve ser mantida a condenação.

5. Agravo regimental provido para desprover o recurso especial.
(AgRg no REsp n. 2.029.732/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2023, DJe 25/8/2023).

Nessa linha, os precedentes da Sexta Turma: AgRg no REsp n. 2.037.975/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe 14/9/2023; AgRg no AREsp n. 2.266.655/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe 21/8/2023; AgRg no REsp n. 2.014.823/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe 17/8/2023; AgRg no REsp n. 1.973.602/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 15/8/2022; e AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 3/3/2022.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano — diante da presunção de
dano moral
in re ipsa
, à luz das particularidades do caso concreto —, é
imprescindível
que constem na inicial acusatória (i)
o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso
e (ii) a
indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório
.

Transcrevo abaixo a respectiva ementa:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, NO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA EXCLUIR A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO.

1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma.

2. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 2.029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma.

3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da Súmula 385/STJ.

4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido.

5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia.

6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.

7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.

8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ. 9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.
(REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/11/2023, DJe 21/11/2023).

Por outro lado, no que diz respeito à possibilidade de fixação de indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a título de
danos materiais
, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça mantiveram intacta a jurisprudência firmada no sentido de que
"a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso"
(AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

A propósito: AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe 9/12/2024; e AgRg no REsp n. 2.092.161/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe 5/9/2024.

Sobre o tema, torna-se importante frisar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme
"no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP,
além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo
, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado."
(AgRg no AREsp n. 2.068.728/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022, grifei).

No presente caso, a questão referente ao arbitramento de indenização para fins de reparação mínima dos danos sofridos pela vítima e da Administração da Justiça não foi objeto de instrução probatória ao longo da tramitação do feito criminal.

Ademais, na espécie, em que pese a existência, na denúncia e nas alegações finais, de pedido expresso de fixação de reparação mínima pelos danos causados à vítima em decorrência do delito, constato que, de fato, não consta das referidas peças processuais qualquer indicação do
quantum
indenizatório pretendido.

Nesse contexto, o estabelecimento da indenização mínima fixada para fins de reparação dos danos sofridos pela vítima e pela Administração da Justiça, pretendido pelo órgão ministerial, implicaria violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório.

Por todo exposto, em consonância parcial com o parecer,
PROVEJO PARCIALMENTE
ao recurso de apelação importo pelo
Ministério Público
, tão somente para readequar a pena base, com a exasperação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, estabelecendo uma pena definitiva de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial de cumprimento da pena no aberto (art. 33, §2o, alínea “c”, do CP),
substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025